Tribunal: TJMT
Processo: 1014214-35.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014214-35.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), MARIANE ROCHA CAMARGO VASCONCELOS - CPF: 014.438.331-42 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL DO CERTAME – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É assente em nosso ordenamento jurídico que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à nomeação, posse e ao exercício no cargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Mariane Rocha Camargo Vasconcelos contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior) - Pedagogo, Município de Cuiabá/MT, referente ao Edital n. 001/2018-SECITEC.

A impetrante relata, na inicial, que o mencionado certame foi realizado em submissão à sentença proferida na Ação Civil Pública nº 42307-77.2011.811.0041, proposta contra o Estado de Mato Grosso pelo Ministério Público Estadual, na qual restou determinada a realização de concurso público para ingresso regular e legal de servidores na carreira dos Profissionais da Educação Profissional e Tecnológica do Poder Executivo Estadual.

Verbera que o Edital nº 001/2018/SECITEC foi publicado em 16.01.2018, objetivando o provimento dos Cargos da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Inovação - SECITEC, bem como a formação de cadastro, tendo sido previstas 05 (cinco) vagas para o cargo e lotação por ela almejado, qual seja, Técnico Administrativo Educacional ( nível superior em Pedagogia).

Afirma que obteve classificação em 4º (quarto) lugar para o pretendido cargo, portanto, dentro do número de vagas previstas, e que a homologação do resultado do concurso foi publicada em 11/06/2018.

Afiança que, apesar da existência de vagas e do término do prazo de validade do certame (que era de um ano) em 11/06/2019, sem prorrogação, não foi nomeada, em que pese o seu direito líquido e certo neste sentido.

Por fim, a impetrante pugna pela concessão de liminar, consistente na determinação de sua imediata nomeação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior) – Pedagogo – SECITEC – Município de Cuiabá. No mérito, postula a concessão da segurança para o fim de ser reconhecido o seu direito líquido e certo à nomeação.

A liminar foi deferida (pág.18- id n.

17551498).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra a decisão que concedeu a liminar (id.n.19109490), o qual foi desprovido pelo colegiado (id.n.27838951).

Na sequência, o Estado de Mato Grosso apresentou a sua defesa/manifestação (id.n.19110994).

A impetrante, de seu turno, apresentou impugnação à manifestação do Estado de Mato Grosso (id.n.21851476).

Não houve informações (id.n.36136976).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (id.n.38263488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Mariane Rocha Camargo Vasconcelos contra
ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
,
consubstanciado na omissão de sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior) - Pedagogo, Município de Cuiabá/MT, referente ao Edital n. 001/2018-SECITEC.

Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior) - Pedagogo, Município de Cuiabá/MT,
tendo sido aprovada em 4º (quarto) lugar
(pág.21 – id. n.

15660953
)

Verifica-se, também, que o certame foi regido pelo Edital n. 001/2018-SECITEC, que
previa 05 (cinco) vagas efetivas
, mais cadastro de reserva, para provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior), perfil: Pedagogia, Lotação: SECITEC (Cuiabá/MT), tendo a impetrante, portanto, sido aprovada dentro do número de vagas (pág.21 – id n.15660953)

Pois bem.

É entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito da aprovação em 4º (quarto) lugar no certame e, portanto, dentro do número de vagas, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.

Também se verifica-se que o prazo de validade do certame
expirou em 11/06/2019
.

Ora, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, mas somente via discricionariedade do próprio aprovado em acionar o Poder Judiciário.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
VALIDADE EXPIRADA
-
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
- MULTA PUNITIVA — EXTIRPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Transcorrido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

(ReeNec 79461/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29-5-2017, Publicado no DJE 12-6-2017
) g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, pois a classificação de candidato dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera não mera expectativa, mas direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020